Tribunal: TJDFT
Processo: 0742874-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO PROCESSUAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO. REGRA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 99, §2o, DO CPC. FALTA DE PRESSUPOSTOS. SUSTENTO. RENDA FAMILIAR. PROVAS. AUSÊNCIA. RENDIMENTOS. MALVERSAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não socorre à recorrente a alegação de que o recolhimento do preparo foi fruto de equívoco ou o valor seria passível de devolução, porque prepondera o princípio da preclusão.
2. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência pelo postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos (art. 99, §2o, do Código de Ritos).
3. Em que pese sua alegação de ser a responsável pelo sustento de outras pessoas da família, não há provas nesse sentido nos autos, tampouco que a renda familiar seja única e exclusivamente constituída por sua remuneração.
4. De acordo com jurisprudência, malversação dos próprios rendimentos não se confunde com hipossuficiência, daí a necessidade de a parte comprovar que suas despesas, em especial com prestações fixas vinculadas a empréstimos ou negócios de natureza semelhante objetivavam a assegurar a própria subsistência ou de seus dependentes.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.